Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706635-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Espólio de Maria de Fátima da Silva Gomes Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Maria de Fátima da Silva Gomes (Id. 59632091) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a apelação foi interposta desacompanhada da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso o recorrente não formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a referida benesse pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do enunciado normativo do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator